Tribunal: TJDFT
Processo: 0752091-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0752091-54.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIANA ESMERALDA DA SILVA AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SEBASTIANA ESMERALDA DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO ajuizada em face de QUALICOPR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A: “A gratuidade da justiça possui finalidade nobre e específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado. Não é o caso da parte autora, que aufere rendimentos mensais incompatíveis com a gratuidade processual. No caso, os contracheques anexados à inicial informam renda mensal líquida de R$ 10.779,80. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a condição de hipossuficiente mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente pelo recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. A requerente demonstra o recebimento de salário líquido muito superior ao parâmetro informado. A gratuidade processual não se vincula às despesas, mas à remuneração. As pessoas, em geral, têm despesas mensais que ordinariamente consomem a renda, inclusive caso optem pelo pagamento de plano de saúde de valor elevado. Se assim fosse, ninguém pagaria custas. A gratuidade não tem essa finalidade. Não pode ser considerada despesa. A gratuidade tem objetivo nobre, permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Judiciário, o que não é o caso da autora. A autora não se enquadra na situação de hipossuficiência econômica, haja vista seus rendimentos superiores, em muito, à renda média nacional. Consta ainda da inicial que reside em área nobre desta capital federal e se encontra representada por advogados particulares. Assim, emende-se a inicial para: a) recolhimento das custas iniciais, com a juntada da guia e do comprovante, ante o indeferimento da gratuidade de justiça; b) quantificar o valor pretendido a título de dano moral, com retificação do valor da causa, pois o pedido deve ser certo e determinado, nos termos dos artigos 322 e 324 do CPC; c) ademais, ao distribuir a inicial, a parte autora optou pelo Juízo 100% Digital implantado pela Portaria Conjunta no 29 deste Tribunal de 19/04/2021. Assim, considerando os requisitos previstos na referida Portaria, intime-se a parte requerente para emendar a inicial para: - indicar os seus endereços eletrônicos e números de telefones, bem como de seu advogado; - autorizar expressamente a utilização dos dados acima no processo judicial; - indicar endereços eletrônicos e números de telefone que permita a localização da parte requerida pela via eletrônica. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” A Agravante sustenta que “a concessão do benefício da justiça gratuita deve levar em consideração a atualidade da condição de hipossuficiência econômica da parte que o requer”. Salienta que demonstrou o comprometimento atual da sua capacidade econômica. Afirma que o fato de estar representada por advogado particular não impede a concessão do benefício. Conclui que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da própria subsistência. Requer a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça e sua confirmação ao final. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A presunção de verdade da declaração de hipossuficiência em princípio contrasta com a remuneração percebida pela Agravante, como bem ponderado na r. decisão agravada. A absorção da renda pelas despesas ordinárias não basta, também em princípio, para o reconhecimento da hipossuficiência financeira da parte, na medida em que a gratuidade de justiça foi projetada legalmente para beneficiar pessoas que efetivamente não possuem meios de arcar com os custos do processo judicial. O processo envolve riscos e responsabilidades que não podem ser contornados pela gratuidade de justiça. Assim, não se divisa, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator